Tribunal: TJPA
Processo: 0805124-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805124-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARCIO ANDREY DIAS FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL
HONDA LTDA
em face do acórdão de Num. 5213886 – Pág. 01/03 e Num. 5172009 – Pág. 01 que negou provimento ao recurso de agravo interno.

Alega o embargante que a presença do contrato original é dispens
ável, vez
que a cédula constitui apenas meio de prova do fato
constitutivo do direito do
apelante, permitido sua comprovação por simples cóp
ia reprográfica.

Aduz que a ausência de juntada do contrato original
não
ocasionará qualquer prejuízo ao deslinde da demanda
, pois frisa-se, o documento
que instruiu a inicial se mostra completamente legí
vel, sendo possível identificar as
partes contratantes e as cláusulas contratuais.

Sustenta que o acórdão proferido, além de contraria
r o
artigo 1.015, inciso I, do CPC, contrariou o entend
imento do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual, pleiteia-se a sua reforma
.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de embargos de declaração.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 5726736 - Pág. 01
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende, tão somente, rediscutir a matéria sub judice, já que inexiste qualquer erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

Os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento deste relator.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – Edcl-REsp 888.495 – proc. 2006/02048541 – SP – Segunda Turma – Rel. Min. José de Castro Meira – Julg. 20/09/2007 – DJU 04/10/2007 – pg. 219)

Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

Restou claro no acórdão que
a juntada da via original do contrato
é requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão, haja vista a sua possibilidade de
circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575PR, que assim
decidiu: "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de
operações de crédito de qualquer natureza (...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito,
possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração,
independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da
Lei nº 10.9312004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos
essenciais: (...) § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante
endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do
direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição
financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por
ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma
pactuada na Cédula.”

Neste sentido, para se evitar eventual circulação ilegítima do título e a cobrança em
dobro contra o devedor com base no mesmo contrato, entendo pela obrigatoriedade de
apresentação do original da cédula que ora se discute.
Colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE
APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE
DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO
QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR
QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA
EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. Hipótese:
Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do
contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito
bancário) para instruir a ação de busca e apreensão. 1. Possibilidade de
recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art.
162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória
puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 2. Nos termos da Lei nº
10.9312004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força
executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade,
cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal
a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito,
notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual
ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o
devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da
cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada
pelo Decreto-Lei nº 91169. A ação de busca e apreensão, processada sob o
rito do Decreto-Lei nº 91169, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos
termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de
apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou
não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos
mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em
ação executiva. A juntada do original do documento representativo de
crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com
força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a
execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas
quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da
juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e
justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente
quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito,
sem causar obstáculos protelatórios. Desta forma, quer por força do não-
preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer
pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o
julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão
de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que
se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp
1277394 / SC – Relator: Ministro Marco Buzzi – Julgado: 16/02/2016 –
Publicado: 28/03/2016) [grifei]

Com efeito, restou claro no acórdão em questão a análise das jurisprudências e argumentos do Embargante, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

Portanto, o acórdão atacado não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, “verbis”:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE
PREQUESTIONAMENTO
.
CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95.
1.
Embargos
não

acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e
prequestionamento
de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos
embargos
de
declaração
.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS. (
Embargos
de
Declaração
Nº
71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95
. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.

(TJPR – 1189575501 – Relator: Rubens Oliveira Fontoura – 1ª Câmara Cível – Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 27 de outubro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 27/10/2021